Tribunal: TJDFT
Processo: 0706601-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0706601-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: FLAVIO DOS SANTOS MENEZES, FRANCY KELLY PAULO DE MORAES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, nos autos da ação de conhecimento com pretensão condenatória de obrigação de fazer ajuizada por FLAVIO DOS SANTOS MENEZES e FRANCY KELLY PAULO DE MORAES em desfavor da agravante (PJe no 0700942-30.2021.8.07.0019), que deferiu a tutela de urgência nos seguintes termos: 1. Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Flávio dos Santos Menezes e Francy em desfavor de Amil Assistência Médica Internacional Ltda, partes qualificadas nos autos. 2. Relatam que o primeiro autor trabalhou na sociedade empresária TAM Linhas Aéreas S/A no período de 08/12/2006 a 12/12/2019, quando foi despedido sem justa causa. 3. Alegam que durante a vigência do contrato de trabalho o primeiro autor e sua esposa, ora segunda demandante, foram beneficiários do plano de saúde AMIL 400 QC NACIONAL R COPART. 4. Informam que ao ser o primeiro demandante desligado da empresa, optou pela sua permanência e a de sua esposa no plano de saúde, pois esta sofre de doença renal crônica e necessita de tratamento contínuo. 5. Destacam que, por força da Lei 9.656/98, o empregado demitido sem justa causa tem direito a permanecer no plano de saúde por até 2 (dois) anos após rescisão do contrato de trabalho. 6. Argumentam que, diante disso, a parte demandada enviou notificação aos autores informando que o prazo de cobertura do plano se encerra no dia 28/02/2021, cabendo aos autores requererem a portabilidade especial de carência. 7. Declaram que, em consulta ao site da ANS, foram encontradas apenas duas opções de plano de saúde que tenha compatibilidade de características com o atual, com exceção do valor do prêmio mensal que aumentou exponencialmente, inviabilizando a manutenção da cobertura do seguro saúde, haja vista a precariedade da condição financeira dos autores. 8. Requerem, a título de tutela de urgência, que seja determinada à ré que mantenha o plano de saúde dos autores nas mesmas condições atuais de cobertura e de mensalidade. 9. A inicial veio instruída com documentos. É o relato do necessário. Decido. 10. Inicialmente, diante dos documentos de IDs n. 83157129 e 83157130, defiro a gratuidade da justiça aos autores. Cadastre-se e anote-se. 11. Passo à análise do pedido de tutela de urgência: 12. A pretensão da parte autora se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos arts. 294 e seguintes do CPC/2015. 13. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. 14. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. 15. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 16. Também dispõe o Código de Processo Civil/2015 que a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (CPC, art. 330, § 3o). 17. De fato, ao menos em cognição superficial, há elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado no tocante à segunda autora e não ao primeiro autor. 18. O art. 30, §1o, da Lei 9.656/98 realmente limita o direito do dependente à manutenção do contrato de plano de saúde após o encerramento do vínculo empregatício por tempo máximo de 24 (vinte e quatro) meses. 19. Em tal situação, incumbem aos beneficiários de plano do contrato de seguro saúde solicitarem a portabilidade especial de carências para a mesma operadora ou outra. 20. Não obstante a portabilidade especial assegure a manutenção dos prazos cumpridos de carência do plano atual para o de destino, o mesmo não se pode dizer no tocante ao valor das mensalidades. Nesse sentido é a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. DENÚNCIA DO CONTRATO PELA OPERADORA. RESCISÃO UNILATERAL. LEGALIDADE. MIGRAÇÃO DE USUÁRIO PARA PLANO INDIVIDUAL. MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES ASSISTENCIAIS. PREÇO DAS MENSALIDADES. ADAPTAÇÃO AOS VALORES DE MERCADO. REGIME E TIPO CONTRATUAIS DIVERSOS. RELEVÂNCIA DA ATUÁRIA E DA MASSA DE BENEFICIÁRIOS. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se a migração do beneficiário do plano coletivo empresarial extinto para o plano individual ou familiar enseja não somente a portabilidade de carências e a compatibilidade de cobertura assistencial, mas também a preservação dos valores das mensalidades então praticados. 2. Os planos de saúde variam segundo o regime e o tipo de contratação: (i) individual ou familiar, (ii) coletivo empresarial e (iii) coletivo por adesão (arts. 16, VII, da Lei no 9.656/1998 e 3o, 5o e 9o da RN no 195/2009 da ANS), havendo diferenças, entre eles, na atuária e na formação de preços dos serviços da saúde suplementar. 3. No plano coletivo empresarial, a empresa ou o órgão público tem condições de apurar, na fase pré-contratual, qual é a massa de usuários que será coberta, pois dispõe de dados dos empregados ou servidores, como a idade e a condição médica do grupo. Diante disso, considerando-se a atuária mais precisa, pode ser oferecida uma mensalidade inferior àquela praticada aos planos individuais. 4. Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos podem ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de 12 (doze) meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias (art. 17, parágrafo único, da RN no 195/2009 da ANS). A vedação de suspensão e de rescisão unilateral prevista no art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/1998 aplica-se somente aos contratos individuais ou familiares. 5. A migração ou a portabilidade de carências na hipótese de rescisão de contrato de plano de saúde coletivo empresarial foi regulamentada pela Resolução CONSU no 19/1999, que dispôs sobre a absorção do universo de consumidores pelas operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde que operam ou administram planos coletivos que vierem a ser liquidados ou encerrados. A RN no 186/2009 e a RN no 254/2011 da ANS incidem apenas nos planos coletivos por adesão ou nos individuais. 6. Não há falar em manutenção do mesmo valor das mensalidades aos beneficiários que migram do plano coletivo empresarial para o plano individual, haja vista as peculiaridades de cada regime e tipo contratual (atuária e massa de beneficiários), que geram preços diferenciados. O que deve ser evitado é a abusividade, tomando-se como referência o valor de mercado da modalidade contratual. (grifado) 7. Nos casos de denúncia unilateral do contrato de plano de saúde coletivo empresarial, é recomendável ao empregador promover a pactuação de nova avença com outra operadora, evitando, assim, prejuízos aos seus empregados, pois não precisarão se socorrer da migração a planos individuais, de custos mais elevados. 8. Recurso especial provido. (REsp 1471569/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 07/03/2016) 21. Diante disso, infere-se que o primeiro demandante tem o direito à portabilidade especial de carências com as mesmas coberturas contratuais originais, mas não em relação ao valor do prêmio mensal, o qual se encontra vinculado às peculiaridades de cada regime e tipo contratual (plano individual, coletivo por adesão ou coletivo empresarial). 22. Quanto à segunda autora, a situação merece outro tratamento jurídico devido ao seu quadro excepcional de saúde. 23. De acordo com relatório médico de ID n. 83157137, a segunda demandante é portadora de doença renal crônica e necessita de tratamento contínuo com hemodiálise, sendo este tratamento “imprescindível para a manutenção da vida”. 24. Em casos semelhantes, a jurisprudência desta Corte de Justiça tem caminhado pela prevalência do direito à saúde, insculpido na Constituição da República, sobre a regra contida no art. 30, §1o, da Lei 9.656/98, de modo a não haver interrupção do tratamento até o convalescimento do paciente. Veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA. REJEIÇÃO. PLANO DE SAÚDE AUTOGESTÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. PERDA DA CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO. CANCELAMENTO. TRATAMENTO CONTÍNUO. RISCO DE MORTE. DIREITO A VIDA. DECISÃO REFORMADA. 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em autos de ação de obrigação de fazer, indeferiu a tutela de urgência requerida, consistente na manutenção da sua condição de beneficiário do plano de saúde. 2. O agravo de instrumento impugna especificamente os fundamentos da r. decisão no tocante a necessidade de dilação probatória, juntando os documentos necessários para comprovar que é beneficiário do plano de saúde, está adimplente e em tratamento de doença grave, e que a medida deve ser concedida a fim de resguardar sua própria vida, haja vista a iminência de cancelamento do plano de saúde sem que lhe seja assegurado a continuidade do seu tratamento de saúde ou a portabilidade para outro de iguais condições, sem carência, não havendo que se falar em violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar de não conhecimento do recurso do autor rejeitada. 3. Ainda que não se aplique a lei consumerista aos planos de saúde na modalidade autogestão, as cláusulas contratuais permanecem passíveis de interpretação, com fundamento nos princípios que regem as relações contratuais, especialmente o da boa-fé objetiva e da função social do contrato, e, sobretudo, no princípio da dignidade humana. 4. Embora a norma contida no art. 30, § 1°, da Lei n° 9.656/98, limite o direito do dependente a manutenção do contrato de seguro saúde após o encerramento da relação de emprego por tempo máximo de 24 meses, necessário considerar que o direito à saúde é bem indisponível e consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil - art. 1o, inc. III, da Constituição Federal. 5. Assim, sopesando os direitos de maior envergadura, como o direito à vida e à saúde do beneficiário do plano, tendo sido demonstrado que o agravante é portador de doença crônica grave, que exige tratamento diário e contínuo de hemodiálise para a sua sobrevivência, bem como que o contrato está na iminência de ser cancelado sem que tenha encontrado ou sido disponibilizado, pela agravada ou pela ANS, a portabilidade para outro plano de saúde em iguais condições, sem carência, e que lhe assegure a continuidade do tratamento saúde sem prejuízo para sua vida, deve ser reformada a decisão agravada. 6. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1288995, 07245747920208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 15/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 25. Portanto, a permanência no plano de saúde, em iguais condições de cobertura e de mensalidade, deve ser assegurada até o término do tratamento, uma vez que a segunda demandada experimenta uma condição de saúde grave e que demanda tratamento ininterrupto. 26. Permitir a majoração da mensalidade em virtude da portabilidade de carência para outro plano, certamente implicaria na criação de um obstáculo intransponível para a continuidade do tratamento tão necessário à segunda demandante, a qual, além de portadora de doença grave, enquadra-se perfeitamente no conceito de pessoa hipossuficiente do ponto de vista financeiro. 27. No que se refere ao perigo de dano, este se apresenta evidente diante da proximidade da extinção do vínculo do contrato de seguro saúde e da própria necessidade de tratamento continuado pela segunda autora, dado seu quadro clínico grave. 28. Saliente-se que não haverá prejuízo ao réu na manutenção do plano de saúde da segunda autora até o julgamento de mérito, uma vez que a beneficiária continuará obrigada ao pagamento do prêmio mensal de R$ 282,05 (duzentos e oitenta e dois reais e cinco centavos), conforme fatura de ID n. 83157139, sem prejuízo de reajustes que atendam aos critérios anteriormente adotados sobre o mesmo vínculo contratual. 29. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência para determinar à parte demandada que mantenha o plano de saúde da segunda autora nas mesmas condições atuais de cobertura e de mensalidade, sem prejuízo de reajustes previstos contratualmente, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) e limitada a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) por dia de descumprimento. (...) Em suas razões recursais, a agravante aduz, em síntese, o descabimento do pedido de antecipação da tutela de urgência ante a ausência dos requisitos necessários, porquanto a Lei que rege a matéria estabelece a modalidade de plano para inativos (servidores aposentados ou demitidos), estando, contudo, limitados aos prazos normativos e que, no caso dos autores, o prazo já expirou. Informa, ainda, que já cumpriu a medida liminar determinada. Aduzindo estarem presentes os seus pressupostos requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Preparo constante no ID 23778196. É o breve relatório. Decido. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A questão litigiosa no presente recurso cinge-se a aferir a caracterização dos pressupostos legais para o deferimento da tutela de urgência onde foi determinado à Ré que reestabeleça e mantenha o plano de saúde dos autores nos moldes de cobertura que já usufruía, mediante a correspondente contraprestação. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de natureza antecipatória, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo. Da detida análise das peças processuais que formam o presente instrumento e sopesando os direitos confrontados verifico que estão demonstrados os requisitos necessários da medida de urgência deferida na ação originária. O deslinde da matéria reclama a interpretação das disposições normativas, em especial o art. 30 da Lei no 9.656/1998, a qual dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, verbis: Art.30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o §1°do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) § 1o O período de manutenção da condição de beneficiário a que se refere o caput será de um terço do tempo de permanência nos produtos de que tratam o inciso I e o § 1odo art. 1°, ou sucessores, com um mínimo assegurado de seis meses e um máximo de vinte e quatro meses. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) § 2° A manutenção de que trata este artigo é extensiva, obrigatoriamente, a todo o grupo familiar inscrito quando da vigência do contrato de trabalho. § 3o Em caso de morte do titular, o direito de permanência é assegurado aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, nos termos do disposto neste artigo. § 4o O direito assegurado neste artigo não exclui vantagens obtidas pelos empregados decorrentes de negociações coletivas de trabalho. § 5o A condição prevista no caput deste artigo deixará de existir quando da admissão do consumidor titular em novo emprego. (Incluído pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) § 6o Nos planos coletivos custeados integralmente pela empresa, não é considerada contribuição a co-participação do consumidor, única e exclusivamente, em procedimentos, como fator de moderação, na utilização dos serviços de assistência médica ou hospitalar. (Incluído pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) Acerca da natureza jurídica da agravada, tem-se que se trata de plano de saúde privado coletivo fornecido pelo empregador por força do contrato de trabalho, fazendo incidir a Súmula Normativa 13 da ANS, a qual dispõe: "O término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo". Da detida análise da documentação que instrui o presente agravo, bem como a que instrui o processo de origem, extrai-se que o FLAVIO DOS SANTOS MENEZES era titular do Plano de Saúde da ré e sua esposa sua dependente beneficiária, por força de se contrato de trabalho com a TAM LINHAS AÉREAS S.A. desde 12/2006. Com a demissão desse em fevereiro/2019, puderam continuar a usufruir do plano pelo período de dois anos, prazo que expiraria em 28/02/2021. Nesse esteio, a situação em comento se amolda à disposição do art. 30, caput e § 1o, acima transcrito, devendo ser mantida a permanência dos dependentes no plano de saúde, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozavam quando da vigência do contrato de trabalho do titular, desde que estes assumam o pagamento integral da contraprestação respectiva. Assim, por "mesmas condições de cobertura assistencial" compreendem-se tanto as condições de assistência médica quanto os mesmos valores de contribuição, desde que o ex-empregado assuma o pagamento integral da parcela devida ao plano. No caso em apreço, merece especial relevo que a agravada FRANCY KELLY é doente renal crônica e depende de tratamento permanente, inclusive hemodiálise, razão pela qual a descontinuidade da assistência médica pode ensejar o agravamento da patologia, configurando o dano grave e de difícil reversão. Acrescente que os agravados, relatam na petição inicial da ação originária que, para evitar a descontinuidade do tratamento, tentaram migrar de plano de assistência junto a agravante, não logrando, contudo, se enquadrar em nenhuma das ofertas possíveis. Diante desse contexto, ante a não oferta de plano compatível a necessidade da parte, em face dos princípios da dignidade humana e da razoabilidade, a continuidade do plano de saúde dos agravados deve ser assegurada enquanto perdurar o tratamento a que está se submetendo a 2a autora. Esta egrégia Corte já enfrentou questão análogas, consoante se extrai dos seguintes arestos: DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO. PLANO DE SAÚDE. LEI 9.656/98. DEMISSÃO, SEM JUSTA CAUSA. ENCERRAMENTO. CONTRATO COLETIVO. CÂNCER DE MAMA. DEPENDENTE. SUPORTE FÁTICO. RISCO DE MORTE. PRAZO MÁXIMO. 24 MESES. INTELIGÊNCIA. ARTIGO 30. PONDERAÇÃO. BOA-FÉ. PEDIDO RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por empregado demitido sem justa causa, na qual objetiva a manutenção das condições pretéritas, para proporcionar tratamento efetivo de câncer de mama de dependente. 2. Ao empregado demitido sem justa causa que mantinha vínculo empregatício com a estipulante do contrato de prestação de serviços médico-hospitalares será garantido o direito à manutenção da qualidade de beneficiário, "nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral" (Lei 9.656/98, art. 30). Por "mesmas condições de cobertura assistencial" compreendem-se tanto as condições de assistência médica quanto os mesmos valores de contribuição, desde que o segurado assuma o pagamento integral da parcela devida ao plano. 3. A multa cominatória ou astreintes tem por finalidade coagir o devedor a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, não tendo por objetivo o seu pagamento, mas o cumprimento da obrigação, razão pela qual ainda que não tenha gradação legal para a sua fixação, o arbitramento deve observar a razoabilidade e a proporcionalidade da tutela judicial almejada. 4. Recursos improvidos. (Acórdão 1275411, 07102110620198070006, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 3/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. VIGÊNCIA APÓS O TÉRMINO DO VÍNCULO TRABALHISTA. PRAZO PREVISTO NO ART. 30, § 1o, LEI 9.656/1998. PRORROGAÇÃO. DESCABIMENTO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. EXTENSÃO DO VÍNCULO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Conforme estabelece o artigo 30, § 1o, da Lei 9.656/98, o empregado segurado que perder o vínculo empregatício com a empresa contratante do plano de saúde em razão de demissão sem justa causa só poderá permanecer vinculado ao benefício pelo período correspondente a um terço do tempo de vigência do contrato, garantindo-se um período mínimo de 6 (seis) meses e máximo de 24 (vinte e quatro) meses ("O período de manutenção da condição de beneficiário a que se refere o caput será de um terço do tempo de permanência nos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o, ou sucessores, com um mínimo assegurado de seis meses e um máximo de vinte e quatro meses"). 2 - Acerca da pretensão da Apelante de negar a prorrogação do plano de saúde sob o argumento de que como empregadora era quem custeava integralmente o plano contratado e, em decorrência disso, exime-se da obrigação de mantê-lo após demissão da titular, os contracheques acostados aos autos demonstram os pagamentos realizados pela Recorrida, razão pela qual faz jus a prorrogação do plano de saúde na forma estabelecida pelo artigo 30, § 1o, da Lei 9656/98. 3 - A Resolução Normativa n.o 279/2011, estabelecer no seu art. 2o, inciso I, que os valores relacionados aos dependentes e agregados não configura contribuição, extrapola o limite regulamentar, uma vez que o art. 30, § 6o, da Lei n.o 9.656/98 não previu tal exceção. Assim, "Verificando que a Resolução n. 279/2011, norma hierarquicamente inferior, restringe os direitos assegurados pela Lei n. 9.695/98, aos beneficiários do plano de saúde, tem-se que, neste aspecto, pode ser considerada ilegal, já que não atendeu necessariamente os limites impostos pela lei ordinária em referência." (Acórdão 1240138, 07100848320198070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 4 - No caso em apreço, uma vez que os documentos apresentados aos Autos demonstram que a Apelada encontra-se internada em uma clínica psiquiátrica em tratamento médico, tal contexto, conforme determina o artigo 35-C da Lei 9.656/98, autoriza a prorrogação excepcional da cobertura até a conclusão do tratamento, desde que haja o regular pagamento do plano de saúde pela parte Recorrida. Apelação Cível desprovida. (Acórdão 1275220, 07061811620198070009, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 31/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. PERMANÊNCIA TEMPORÁRIA DO SEGURADO. REQUISITOS. MANUTENÇÃO EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. O segurado demitido sem justa causa poderá ser mantido no plano de saúde coletivo empresarial entre 6 (seis) e 24 (vinte e quatro) meses, sendo que, pela regra do art. 30, § 1o, da Lei 9.656/98, esse período será de um terço do tempo em que o empregado utilizou os serviços do seguro saúde. 2. Contudo, a operadora de plano de saúde não pode ser obrigada a oferecer plano individual a ex-empregado demitido após o direito de permanência temporária no plano coletivo empresarial esgotar-se, sobretudo se ela não disponibilizar no mercado esse tipo de plano. Precedente julgado no STJ. 3. De outro lado, por interpretação do art. 35-C da Lei 9.656/98, possível a excepcional extensão do contrato de plano de saúde coletivo empresarial, independentemente do regime de contratação (coletivo ou individual), quando o segurado do plano sofre de doença que carece de tratamento continuado para garantir-lhe a sobrevivência e/ou incolumidade física. A interpretação da lei deve levar em conta o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e a função social do contrato. Precedentes julgados do STJ. 4. Apelação conhecida e provida em parte. (Acórdão 1235155, 07012195620198070006, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no PJe: 1/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No que tange à previsão de multa para o caso de inadimplemento, vale destacar que sua fixação, bem como sua eventual limitação possuem regramento explícito no Código de Processo Civil, verbis: Art. 814. Na execução de obrigação de fazer ou de não fazer fundada em título extrajudicial, ao despachar a inicial, o juiz fixará multa por período de atraso no cumprimento da obrigação e a data a partir da qual será devida. Parágrafo único. Se o valor da multa estiver previsto no título e for excessivo, o juiz poderá reduzi-lo. Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. Consoante se extrai das disposições acima transcritas, a imposição de multa para o cumprimento de obrigação de fazer é norma cogente, porquanto trata-se de meio coercitivo para efetivar a prestação jurisdicional nas execuções de obrigação de fazer seja de títulos extrajudiciais, de decisões antecipatórias ou de cumprimento de sentenças. Por outro lado, a modificação da multa é faculdade do magistrado que está condicionada a presença dos pressupostos explicitados na legislação, quais sejam: insuficiência ou excessividade e que a obrigação foi cumprida parcialmente ou que possui justa causa para o inadimplemento. De igual modo, a fixação de limite para multa só se mostra pertinente quando já evidenciada que sua incidência diária poderá se tornar excessiva. No caso em apreço, a recorrente informa que já promoveu a continuidade da prestação da assistência médica, razão pela qual não há risco de incidência da multa e nem necessidade de sua limitação. Diante desse contexto, constatado que a tutela de urgência deferida pelo Juízo de origem está em consonância com o ordenamento e com o entendimento jurisprudencial desta egrégia Corte, não se verificam os pressupostos autorizadores da liminar suspensiva. Ante o exposto, INDEFIRO o pretendido efeito suspensivo. Intimem-se os agravados para responder ao presente recurso no prazo legal. Brasília-DF, de março de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora